Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA.
I – Verificando-se que, no semestre objeto da cobrança, o devedor cursou mais créditos (disciplinas) do que a quantidade prevista no contrato, considera-se justificado o aumento da mensalidade, o que afasta a alegação de excesso de cobrança.
II – Deu-se provimento ao recurso.